Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. A agravante se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela antecipada. Narra que se inscreveu para o concurso de remanejamento de cargos da carreira de magistério promovido pela SEE/DF referente a 2020/2021. Afirma que, apesar de obter pontuação superior aos demais concorrentes, não foi contemplada e que uma servidora com pontuação menor foi contemplada em seu lugar. Em razão disso, entrou com recurso administrativo, obtendo a resposta de que não constava no sistema o envio da lista da servidora no dia do envio. Aduz que o sistema apresentou falhas e instabilidades durante o concurso, mas que tirou os prints das telas da inscrição. Requer a antecipação de tutela para determinar que a agravante ocupe as vagas a que faz jus, as carências 150870 e 150871 do CESAS – Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul. Preparo recolhido. Liminar indeferida.
2. Há notícia nos autos de que a agravante desistiu da ação principal (ID. 23659844), motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção. Tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.